Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703492-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 99 TECNOLOGIA LTDA EMBARGADO: JOZIVAN FERREIRA VERAS DESPACHO Intime-se o agravante/embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo agravado/embargante, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator